Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704983-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS HENRIQUE ANDRADE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 21259819 - Pág. 1-15) interposta por MATHEUS HENRIQUE ANDRADE FARIAS tendo por objeto a r. sentença (ID 21259817 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial e revogou a liminar anteriormente concedida (ID 21259175 - Pág. 1-2). Em suas razões, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo para manter a liminar. Conforme acostado aos autos, o recorrente se inscreveu no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2020 na UnB, por candidatos avaliados pelo Enem de 2019, no curso de bacharelado em Comunicação Social - Audiovisual/Publicidade e Propaganda. O autor participa que realizou a sua inscrição (inscrição no 10034951) para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Alega que o sistema do CEBRASPE teria modificado unilateralmente a inscrição para candidato que não se autodeclara com deficiência e com outro número de inscrição (inscrição no 10034952). Essa modificação o excluiu da cota destinada a pessoas com deficiência, passando a concorrer a uma vaga destinada à ampla concorrência. Apreciando os termos da postulação liminar, o ilustre Juízo a quo deferiu a tutela de urgência assinalando que “...a prova documental evidencia que o autor possui a deficiência e manifestou na inscrição o desejo de concorrer às vagas para portadores de deficiência, o que foi aparentemente desconsiderado pela entidade ré ao publicar a inscrição definitiva, de modo que o direito postulado pode ser demonstrado no curso processual e merece ser protegido” (ID 21259175 - Pág. 1 ou p 710 do pdf). Assentado em tal premissa, concedeu “a tutela provisória para inclusão do autor na lista de concorrência na condição de pessoa com deficiência no sistema de cotas para escolas públicas (Curso de Comunicação Social, diurno, na forma de sua primeira inscrição), ao menos como sub judice, com a participação na avaliação biopsicossocial, observada a sua classificação, até ulterior decisão” (ID 21259175 - Pág. 2). Em sua contestação (ID 21259192 - Pág. 1-21 ou pp. 752-772 do pdf), o CEBRASPE expressa que, num primeiro momento, o autor realizou a sua inscrição para concorrer pelo Sistema de Cotas nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, mas o próprio autor, valendo-se da possibilidade de alterar os dados da sua inscrição, ingressou no portal do aluno e procedeu a alteração de sua inscrição, passando a concorrer nas vagas destinadas à ampla concorrência. Essa tese defensiva foi admitida pelo d. sentenciante nos seguintes termos: “No caso dos autos, o autor realizou, inicialmente, a inscrição no 10034951 para o sistema de cotas de vagas destinadas aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita que não se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, mas são candidatos com deficiência. Em seguida, efetuou nova inscrição, de no 10034952, relativa à concorrência para pessoas que não possuam deficiência. O autor anexou cópias das duas inscrições, de forma que tinha perfeito conhecimento de que solicitara duas inscrições, sendo a última inscrição destina a ampla concorrência, ou seja, para concorrer fora da cota destinada a pessoas com deficiência. Como consequência de sua própria iniciativa e sem qualquer culpa ou ato negligente imputável ao réu, o autor não concorreu entre as pessoas com deficiência, não podendo ser incluído na relação relativa a estas, nem ser admitido a frequentar o curso para o qual efetuou inscrição de ampla concorrência, já que não logrou êxito no vestibular. Nessa perspectiva, a rejeição do pedido se impõe” (ID 21259817 - Pág. 2 ou p. 815 do pdf). Inconformado, o autor interpõe apelação (ID 21259819). Veicula que o cerne da controvérsia consiste em identificar quem foi o responsável pela alteração da inscrição ocorrida em 06/12/2019 de modo a excluí-lo da relação de candidatos com deficiência. Insiste na tese de falha na prestação do serviço por parte do CEBRASPE que teria alterado unilateralmente a inscrição do recorrente, privando-o de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Comunica que não reconhece a segunda inscrição na qual não consta a opção por concorrer como pessoa com deficiência. Anota que essa falha somente foi percebida por ele em momento futuro, quando já não havia meios para remediar o equívoco pela via administrativa. Pontua que não se sustenta a tese do CEBRASPE de que o autor, em 06/12/2019, teria alterado sua própria inscrição, pois o próprio CEBRASPE o incluiu na “Relação Provisória dos Candidatos com a inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência no sistema de cotas para escolas públicas” publicada em 30/12/2019 (ID 21259169 - Pág. 3 repetido no ID 21259194 - Pág. 1 ou p. 55 e p. 774 do pdf). Logo, se o nome do autor figurou na lista veiculada em 30/12/2019, não poderia esperar que sua inscrição teria sido substituída em 06/12/2019. Ressalta que o CEBRASPE não só considerou válida a primeira inscrição (inscrição no 10034951) como também analisou a documentação provisória enviada pelo recorrente considerando-a idônea. Salienta que o CEBRASPE teria criado a legítima expectativa de que a primeira inscrição (inscrição no 10034951) era válida e que o recorrente seria convocado para a próxima fase do certame. Requer que seja atribuído ao recorrido o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. Menciona que, após a suspensão das aulas em razão da COVID-19, a UnB está retomando as aulas e o CEBRASPE estaria convocando os candidatos aprovados no vestibular razão pela qual pede a manutenção da liminar até o julgamento de sua apelação. É o relatório. Passo a analisar o pedido de efeito suspensivo. Como relatado, na r. sentença apelada, o ilustre Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial e revogou a liminar anteriormente concedida (ID 21259175 - Pág. 1-2). Com a revogação da tutela provisória, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, essa sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Contudo, o §4o do mesmo artigo prevê que "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". No caso, conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada pelo órgão colegiado, em análise perfunctória, considero que não restou evidenciada, nos limites próprios da cognição sumária, a relevância da fundamentação. Em sua petição inicial, o apelante apresentou dois comprovantes de inscrição: a primeira, inscrição no 10034951 (ID 21259169 - Pág. 1 ou p. 53 do pdf com cópia no ID 21259193 - Pág. 1 p. 773 do pdf) e uma segunda, inscrição no 10034952 (ID 21259169 - Pág. 5 ou p. 57 do pdf com cópia no ID 21259195 - Pág. 1 ou p. 776 pdf). Esse mesmo dado pode ser encontrado na manifestação do CEBRASPE que apresenta um print do sistema de inscrição (ID 21259192 - Pág. 12 ou p. 763 do pdf) no qual consta a informação de que o apelante, no dia 06/12/2019, teria realizado uma outra inscrição (gerando a inscrição no 10034952). Na primeira (inscrição 10034951), foi marcado “SIM” no campo “concorrer como pessoa com deficiência”. Na segunda (inscrição 10034952), o mesmo campo foi marcado como “NÃO”. Nos termos do subitem no 4.4.1.2 do edital de abertura do processo seletivo, qualquer alteração de sistema de concorrência realizada durante o prazo de inscrição implica a substituição da inscrição anterior. Em termos práticos, portanto, a partir do registro da inscrição no 10034952, o apelante passou a concorrer a uma das vagas destinadas à ampla concorrência. Em 30/12/2019, às 13:20, foi publicada uma relação provisória dos candidatos que concorrem a uma das vagas destinadas à ampla concorrência ou que não se autodeclararam com deficiência. O apelante figurou nessa lista, na página 18. Na relação original, o número de inscrição está ilegível (ID 21259170 - Pág. 18 ou p 76 do pdf), mas o número de inscrição 10034952 foi destacado posteriormente (ID 21259171 - Pág. 1 ou p. 84 do pdf). Na mesma data, em 30/12/2019, às 13:50hs, foi publicada uma relação provisória dos candidatos com a inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência. O apelante figurou nessa lista com o número de inscrição 10034951 (ID 21259169 - Pág. 3 repetido no ID 21259194 - Pág. 1 ou p. 55 e 774 do pdf). Em suas razões recursais, o apelante defende que se a inscrição no 10034951 tivesse sido automaticamente substituída a partir da efetivação da inscrição no 10034952, realizada no dia 06/12/2019, o apelante não poderia figurar na lista de participantes com deficiência publicada no dia 30/12/2019. Nada obstante a alegação, a jurisprudência da Turma é firme no sentido de que o “edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do processo seletivo quanto os candidatos ao cargo público” (Acórdão 1235056, 07232915520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020). Com efeito, “A inscrição do candidato implica a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, no aludido edital e em outros a serem publicados, sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame” (Acórdão 1110034, 07056749620178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018). No caso concreto, o edital prevê: “4.4.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos”. Mais adiante reitera-se: “9.1 A inscrição do candidato implica a aceitação das condições da seleção contidas nos comunicados, neste edital e em outros que vierem a ser publicados e das decisões que possam ser tomadas pelo Cebraspe, em casos omissos”. Nesse contexto, o fato de o apelante figurar na lista de participantes com deficiência publicada no dia 30/12/2019 não reveste de plausibilidade a tese recursal. Essa lista do dia 30/12/2019 é provisória. A conclusão pela provisoriedade é extraída de seus próprios termos, pois há uma previsão de recurso para aqueles candidatos cuja solicitação não foi homologada. Desse modo, se o apelante figurou nas duas listas provisórias publicadas no dia 30/12/2019 (candidatos com deficiência e candidatos da ampla concorrência), deveria ter recorrido como prevê a regra editalícia. Como não houve recurso administrativo, o apelante figurou na lista definitiva dos candidatos da ampla concorrência publicada em 16/01/2020 com a inscrição no 10034952, mas não constou na relação definitiva dos candidatos com a inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência com a inscrição no 10034951 (ID 21259169 - Pág. 6 ou p. 58 do pdf). A ausência de diligência por parte do apelante para corrigir referida inconsistência retira-lhe a verossimilhança das alegações e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator